Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. IMPENHORABILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel pertencente à agravada e se é destinado à moradia.
2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 2.2. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. 2.3. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 previu norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. Assim, incumbe ao devedor o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela regra de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
3. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 3.1. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
4. No caso em deslinde os dados factuais revelados nos autos do processo de origem demonstram que o imóvel passível de penhora pertence, em verdade, ao cônjuge sobrevivente. 4.1. É perceptível que o aludido bem foi objeto de partilha nos autos do procedimento de inventário, tendo a recorrida obtido o quinhão de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do imóvel.
5. O exame cuidadoso do mencionado procedimento de inventário permite concluir que os bens deixados pelo espólio, dentre os quais o imóvel em questão, foram partilhados entre os herdeiros, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a cônjuge meeira e 50% (cinquenta por cento) entre os filhos do casal. 5.1. É possível constatar ainda que o cônjuge meeiro virago encontra-se, de fato, a usufruir bem em virtude de direito real de habitação, após o falecimento de seu cônjuge.
6. Diante desse cenário, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem são suficientes para afirmar, com a segurança necessária, que o bem imóvel em questão é utilizado como domicílio pela família da agravada. 6.1. Convém ressaltar também que, a despeito da possibilidade da penhora dos "direitos aquisitivos" de imóvel, na hipótese vertente o bem é utilizado como moradia da genitora da agravada e de seu irmão, situação que permite o reconhecimento da impenhorabilidade. 6.2. Finalmente é necessário destacar a inviabilidade de constrição da fração de imóvel que pertence ao devedor e seja considerado como bem de família.
7. Recurso conhecido e desprovido.